Tribunal: TJPA
Processo: 0003342-49.2014.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? DECISÃO DE IMPRONÚNCIA ? CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ? PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. A absolvição sumária só caberia se a hipótese estivesse nitidamente demonstrada nos autos, o que inexiste in casu, uma vez que restam dúvidas quanto à autoria dos fatos, apesar de restar comprovada a materialidade do delito. As testemunhas ouvidas em juízo e em sede policial, como bem discorrido pelo Juízo a quo, em nada esclareceram acerca de quem foi o autor do delito, deixando margem à dúvida. Ausentes indícios suficientes de autoria, decisão de impronúncia deve ser mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00033424920148140006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS BATISTA (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE IMPRONÚNCIA - CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. A
absolvição sumária só caberia se a hipótese estivesse nitidamente demonstrada nos autos, o que inexiste
in casu
, uma vez que restam dúvidas quanto à autoria dos fatos, apesar de restar comprovada a materialidade do delito. As testemunhas ouvidas em juízo e em sede policial, como bem discorrido pelo Juízo
a
quo, em nada esclareceram acerca de quem foi o autor do delito, deixando margem à dúvida. Ausentes indícios suficientes de autoria, decisão de impronúncia deve ser mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 29 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS BATISTA
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Juri de Ananindeua, que julgou inadmissível a denúncia para impronunciá-lo com base no art. 414 do CPP da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV do CP.

Narra a peça acusatória que: ¿(...)
em 30.12.2012, às 19h, na Avenida Beira Mar, via pública, bairro do Curuçambá, Ananindeua, neste município. O acusado EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS BATISTA, fazendo uso de arma de fogo, tipo revólver, ceifou a vida da vítima RONYERISON DA CRUZ JARDIM, conforme consta dos autos. (...) no local, horário e data citados, a vítima caminhava pela via pública quando se encontrou com o denunciado que passou a desferir vários tiros na vítima que veio à óbito no Hospital Metropolitano de Belém. (...) O motivo do crime teria sido a ameaça de morte por parte da vítima, pois o acusado acreditava que a vítima cumpriria essa promessa. (...)
.¿ (sic)

Aduz o Recorrente que não se pode admitir a pronúncia, eis que não há um mínimo de prova capaz de indicar que ele tenha sido autor dos fatos narrados na peça acusatória. Pretende sua impronúncia ou a absolvição.

Contrarrazões às fls. 207-209.

Decisão mantida à fl. 211.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

A pretensão de impronúncia do réu deve ser rechaçada, eis que o MM. Juízo, às fls. 193-195, já o havia impronunciado em razão da ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do CPP. Sendo assim, tenho que não está presente uma das condições da ação: o interesse de agir
do recorrente.

No que se refere à pretensão absolutória, ressalto que nesta fase processual apenas se analisa a probabilidade da prática do ilícito, a qual não restou bem definida nos autos. Ademais, a absolvição sumária só caberia se a hipótese estivesse nitidamente demonstrada, o que não vislumbro
in casu
, uma vez que restam dúvidas quanto à autoria dos fatos, apesar de restar comprovada a materialidade do delito, fl. 05 dos autos de inquérito policial. Importante ressaltar que as testemunhas ouvidas em juízo e em sede policial, como bem discorrido pelo Juízo
a
quo, em nada esclareceram acerca de quem foi o autor do delito, deixando margem à dúvida, fls. 176. Portanto, uma vez ausentes indícios suficientes de autoria, a decisão de impronúncia é a mais acertada, devendo ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 29 de junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator